Tribunal: TJBA
Processo: 8104227-13.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): NARTIR DANTAS WEBER
Órgão julgador: NARTIR DANTAS WEBER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-06-22
Data de publicação: 2026-06-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8104227-13.2025.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: BRUNO SANTOS SILVA Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE CÁRCERE PRIVADO E DOSIMETRIA DA PENA. ALEGAÇÃO DE BIS IN IDEM PELA PLURALIDADE DE VÍTIMAS. INOCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação criminal interposta pela defesa contra decisão judicial que condenou o réu à pena de 5 anos, 6 meses e 15 dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes previstos no artigo 16 da Lei nº 10.826/2003 e artigo 148 do Código Penal, c/c com o art. 70 do Código Penal. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em definir a ocorrência de bis in idem na fixação da pena do crime de cárcere privado. III. Razões de decidir 3. A elevação da pena-base não derivou unicamente da quantidade de reféns, mas da gravidade concreta do delito e do audacioso modus operandi do agente. 4. No caso concreto, o ingresso armado em estabelecimento comercial, com a submissão de seis pessoas a cárcere privado para forçar negociação com o Estado, logo após confronto armado contra a Polícia Militar, evidencia extrema ousadia e periculosidade que extrapolam a reprovação comum inerente ao tipo penal. 5. Inexiste bis in idem quando a exasperação da pena-base encontra suporte em fundamentos fáticos autônomos, distintos do mero quantitativo de vítimas utilizado para a incidência do concurso formal. IV. Dispositivo e tese 6. Ante o exposto, concede-se conhecimento e julga-se pelo não provimento do recurso defensivo. Tese de julgamento: A exasperação da pena-base amparada no modus operandi e na periculosidade concreta da conduta possui fundamento autônomo e não configura bis in idem com a aplicação do concurso formal de crimes derivado da pluralidade de vítimas. Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 59, 70 e 148; CPP, art. 386, VII; Lei nº 10.826/2003, art. 16; Lei nº 11.343/2006, art. 33. Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgRg no REsp: 00000000000002176422 RJ 2024/0389516-8, Relator.: Ministro Carlos Pires Brandão, Data de Julgamento: 22/04/2026, T6 - Sexta Turma, Data de Publicação: DJEN 29/04/2026; TJ/BA, Apelação: 80610653620238050001, Relator.: Ivone Ribeiro Goncalves Bessa Ramos, Primeira Câmara Criminal - Primeira Turma, Data de Publicação: 12/03/2025. ACÓRDÃO Relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 8104227-13.2025.8.05.0001, da 2ª Vara de Tóxicos da Comarca de Salvador/BA, sendo apelante o BRUNO SANTOS SILVA e apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em dar conhecimento e, no mérito, negar provimento ao recurso defensivo na forma do relatório e do voto constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.